Tribunal: TJES
Processo: 0018708-28.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018708-28.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: INTERGERAIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A intimação eletrônica foi realizada em nome do patrono então habilitado, inexistindo nulidade no procedimento.

2 - A desídia da parte autora justifica o acerto da sentença proferida na data de 24.01.2024 pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 274, parágrafo único, c/c art. 485, III, §1º, todos do CPC, diante do reconhecimento do abandono da causa.

3 - Comprovada nos autos a intimação pessoal da parte autora e a ausência de manifestação dentro do prazo legal, caracteriza-se a desídia autorizadora da extinção.
4- A aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito não afasta a incidência da norma processual que exige atuação diligente da parte.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Intergerais Comércio, Indústria e Serviços Ltda e outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o processo foi extinto de forma prematura, sem a devida observância dos requisitos legais para configuração do abandono da causa; (b) não houve intimação pessoal da parte autora nem do patrono atual do Banco, sendo a intimação promovida em nome de antigo procurador, o que configuraria nulidade por
error in procedendo
; (c) a extinção violou os princípios do contraditório, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito; (d) o processo estava sendo regularmente impulsionado pela parte autora, não havendo inércia justificadora da extinção; (e) requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia. Atente-se a serventia quanto à petição no id 17012114.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Intergerais Comércio, Indústria e Serviços Ltda e outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora.

O apelante sustenta, em síntese, que: (a) o processo foi extinto de forma prematura, sem a devida observância dos requisitos legais para configuração do abandono da causa; (b) não houve intimação pessoal da parte autora nem do patrono atual do Banco, sendo a intimação promovida em nome de antigo procurador, o que configuraria nulidade por
error in procedendo
; (c) a extinção violou os princípios do contraditório, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito; (d) o processo estava sendo regularmente impulsionado pela parte autora, não havendo inércia justificadora da extinção; (e) requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Apuro dos autos que sobressai a insubsistência da irresignação recursal fundada no argumento de que o apelante não foi regularmente intimado pelo advogado indicado (Marlon Souza do Nascimento - OAB/ES 37.275), porquanto a certidão de fl. 187 dos autos, denota que intimação para ciência do insucesso da citação dos réus e adoção das providências daí decorrentes, foi devidamente realizada no nome do mencionado causídico (DJ 13.06.2023).

No entanto, a certidão de fls. 188-v (08.08.2023) atesta que decorreram mais de 30 dias sem a manifestação da parte autora.

Então, consta a “carta de intimação - prosseguimento do feito” (fl. 189) para a intimação pessoal da parte autora “
para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito
”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, embora o autor tenha recebido o AR a respeito da referida intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, em 05.09.2023 (fl. 190-v), consta dos autos a certidão de fl. 191, a qual atesta que “decorreu o prazo legal [...] sem manifestação da parte intimada”.

Como se sabe,
“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a trinta dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

Nesse contexto, a desídia da parte autora justifica o acerto da sentença proferida na data de 24.01.2024 pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 274, parágrafo único, c/c art. 485, III, §1º, todos do CPC, diante do reconhecimento do abandono da causa.

Some-se a isso que, a teor de precedente deste TJES, cumpre acentuar que
“
Conforme o disposto no art. 485, do CPC, não há como deixar de se analisar questão atinente ao abandono processual para aplicação do princípio da primazia do mérito, eis que questão relevante que impede a continuidade do processamento do feito.”
(
TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031441-02.2016.8.08.0014, RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Julg. 13/06/2025).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.